Tribunal: STF
Processo: HC 94601
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO 
   PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O PRÓPRIO 
   ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA - A GARANTIA 
   CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" COMO EXPRESSIVA LIMITAÇÃO 
   À ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO (INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO 
   PENAL) - O CONTEÚDO MATERIAL DA CLÁUSULA DE GARANTIA DO "DUE 
   PROCESS" - INTERROGATÓRIO JUDICIAL - NATUREZA JURÍDICA - MEIO DE 
   DEFESA DO ACUSADO - POSSIBILIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES 
   PENAIS PASSIVOS FORMULAR REPERGUNTAS AOS DEMAIS CO-RÉUS, 
   NOTADAMENTE SE AS DEFESAS DE TAIS ACUSADOS SE MOSTRAREM 
   COLIDENTES - PRERROGATIVA JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO 
   POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - PRECEDENTE DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL (PLENO) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - PEDIDO 
   DEFERIDO.


A ESSENCIALIDADE DO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO 
   LEGAL, QUE SE QUALIFICA COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA PRÓPRIA 
   "PERSECUTIO CRIMINIS".

- O exame da cláusula referente ao "due 
   process of law" permite nela identificar alguns elementos 
   essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem 
   constitucional, destacando-se, dentre eles, por sua 
   inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) 
   direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) 
   direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; 
   (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações 
   indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa 
   (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser 
   processado e julgado com base em leis "ex post facto"; (f) 
   direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser 
   processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) 
   direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do 
   princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio 
   contra a auto-incriminação); (l) direito à prova; e (m) direito 
   de presença e de "participação ativa" nos atos de interrogatório 
   judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando 
   existentes.

- O direito do réu à observância, pelo Estado, da 
   garantia pertinente ao "due process of law", além de traduzir 
   expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte 
   legitimador em convenções internacionais que proclamam a 
   essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio 
   estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo 
   de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de 
   persecução criminal, mesmo que se trate de réu estrangeiro, sem 
   domicílio em território brasileiro, aqui processado por suposta 
   prática de delitos a ele atribuídos.


O INTERROGATÓRIO 
   JUDICIAL COMO MEIO DE DEFESA DO RÉU.

- Em sede de persecução 
   penal, o interrogatório judicial - notadamente após o advento da 
   Lei nº 10.792/2003 - qualifica-se como ato de defesa do réu, que, 
   além de não ser obrigado a responder a qualquer indagação feita 
   pelo magistrado processante, também não pode sofrer qualquer 
   restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre 
   legítimo, dessa especial prerrogativa. Doutrina. 
   Precedentes.


POSSIBILIDADE JURÍDICA DE UM DOS LITISCONSORTES 
   PENAIS PASSIVOS, INVOCANDO A GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW", 
   VER ASSEGURADO O SEU DIREITO DE FORMULAR REPERGUNTAS AOS CO-RÉUS, 
   QUANDO DO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO JUDICIAL.

- Assiste, a 
   cada um dos litisconsortes penais passivos, o direito - fundado 
   em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, incisos  LIV e LV) - 
   de formular reperguntas aos demais co-réus, que, no entanto, não 
   estão obrigados a respondê-las, em face da prerrogativa contra a 
   auto-incriminação, de que também são titulares. O desrespeito a 
   essa franquia individual do réu, resultante da arbitrária recusa 
   em lhe permitir a formulação de reperguntas, qualifica-se como 
   causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar 
   grave transgressão ao estatuto constitucional do direito de 
   defesa. Doutrina. Precedente do STF.